Tribunal: TCU
Processo: 008.341/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5209/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 008.341/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Marry Vaz Lavareda (XXX.497.632-XX); Frankle Michel Cruz Silva (XXX.716.312-XX); Helen do Socorro Barbosa Cabral (XXX.698.222-XX); Leticia das Neves Carvalho (XXX.350.322-XX); Lilian do Socorro Pires da Silva Lopes (XXX.209.482-XX); Luiza Castro Franca (XXX.369.192-XX); Marcelo Oliveira Holanda (XXX.260.023-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.